Tribunal: TJBA
Processo: 0537041-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537041-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELLE KALID RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, CELESTE MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: RICARDO VASCONCELOS SILVA ARNALDO e outros

Advogado(s)
:
CELESTE MARIA SILVA DOS SANTOS, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
CHEQUE NÃO COMPENSADO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECONHECIDOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE LIBERALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de locupletamento ilícito, na qual se cobrou valor referente a cheque não compensado. A sentença reconheceu compensação parcial do valor cobrado, diante de depósitos bancários efetuados pelo réu, fixando saldo remanescente como devido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores depositados pelo réu na conta da autora se destinavam à amortização da dívida representada pelo cheque ou ao custeio de despesas da filha comum das partes.

III. Razões de decidir

Os documentos constantes dos autos demonstram que os depósitos ocorreram em período próximo ao vencimento do cheque e às tentativas de solução extrajudicial, o que indica sua vinculação com a obrigação assumida.

A apelante não apresentou prova de que os valores depositados teriam outra destinação, como auxílio à filha comum, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo ao reconhecimento da compensação.

A sentença observou adequadamente a prova documental e limitou a compensação aos valores comprovadamente quitados.

A jurisprudência do TJBA e do STJ confirma a necessidade de comprovação robusta para descaracterização de quitação de dívidas representadas por cheques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como apelante
Marcelle Kalid Ribeiro
, e como apelado
Ricardo Vasconcelos Silva Arnaldo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02